Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento a apelação em ação de reparação de danos materiais, sob alegação de omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à exigência de prova documental do quantum indenizatório e à análise da tese sobre confissão e negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição relevante é interna ao julgado, entre fundamentos ou entre estes e a parte dispositiva, o que não se verifica.
5. A confissão mencionada não abrange os valores reclamados, mas apenas a falha no serviço, não afastando a necessidade de prova concreta do prejuízo patrimonial.
6. A extensão do dano exige comprovação idônea, mediante documentos que evidenciem os gastos efetivamente realizados, conforme princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
7. A ausência de menção literal aos dispositivos legais invocados não configura omissão, bastando que a matéria tenha sido apreciada, como ocorreu.
8. O recurso revela inconformismo com o resultado, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 371, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no corpo do voto.